Tribunal: STF
Processo: HC 227445
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hernandes Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 785.716/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de homicídio triplamente qualificado, por duas vezes, e organização criminosa transnacional, dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, estando o paciente preso há quase 3 anos.



    Ao final, pleiteiam



    “(1) em receber e dar seguimento a presente Ordem de habeas corpus, com a documentação instrutória que comprova o constrangimento ilegal; 



    (2) em CONCEDER A MEDIDA LIMINAR DA ORDEM AQUI IMPETRADA, em virtude da manifesta existência de constrangimento ilegal contra o Paciente e da caracterização do periculum in mora e do fumus boni iuris pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, DETERMINANDO-SE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE HERNANDES OLIVEIRA DA SILVA (com eventual conversão da custódia em medidas cautelares distintas previstas no art. 319 do CPP); 



    (2) no mérito, durante o julgamento plúrimo do writ, em dar PROVIMENTO INTEGRAL A PRESENTE ORDEM, CONCEDENDO-SE DEFINITIVAMENTE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO EM FAVOR DE HERNANDES OLIVEIRA DA SILVA, qualificado na presente inicial, permitindo que o Paciente aguarde em liberdade pelo desfecho da fase do judicium accusationis (o excesso de prazo na prisão causa constrangimento ilegal ao Paciente, que não pode suportar a demora do judiciário e permanecer preso cautelarmente até o longínquo deslinde do caso penal).”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. TEMOR DE TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    2. Embora o agravante esteja segregado cautelarmente há mais de dois anos, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. Ressalta-se que o processo conta com pluralidade de crimes e de réus, com defesas e situações processuais distintas, tendo ocorrido a necessidade de procedimento de extradição, visto que “após o Paciente ser colocado indevidamente em liberdade em Santa Catarina, este fugiu do país, sendo localizado e preso no Uruguai”. 



    3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    4. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    5. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante integrava organização criminosa e estaria envolvido no homicídio das vítimas Samir e Alvari, executados, em plena luz do dia, mediante disparos de arma de fogo, em local de circulação de pessoas. Conforme relatado, o primeiro homicídio foi motivado por conflitos ocorridos no interior da empreitada criminosa, sendo que a vítima Alvari teria presenciado a morte da vítima Samir, razão pela qual o segundo homicídio foi cometido. 



    6. Além disso, o agravante já foi preso pela tentativa de homicídio em face de sua companheira e, quando indevidamente solto, empreendeu fuga do distrito da culpa, o que também justifica a segregação cautelar na necessidade de se resguardar a garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, e a aplicação da lei penal. 



    7. A custódia preventiva também se fundamenta na conveniência da instrução criminal, pois, consoante consignado no decreto preventivo, há notícia de temor de testemunhas, em razão de ameaças perpetradas pelo acusado. 



    8. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 



    9. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 



    10. Agravo regimental desprovido.”



    A decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquela Corte mostra-se devidamente fundamentada, tal como se vê da ementa supra transcrita.



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, conforme destacado na ementa supra, sendo certo que a complexidade do feito e a pluralidade de crimes e réus.



    Como visto, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do Tribunal de Justiça, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente